Tribunal: TJDFT
Processo: 0736709-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL E ILEGAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré à pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral. A insurgência recursal se resume ao quantum arbitrado a título de danos morais, pugnando, a parte recorrente, pela reforma parcial da sentença para determinar a majoração da indenização para o importe de R$ 10.000,00 (ID 14236267).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14236269 e 14236271). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14236275).
III. A controvérsia resume-se somente ao quantum fixado na sentença pelo dano moral sofrido.
IV. Incontroverso o vínculo contratual estabelecido entre as partes, interrompido no dia 20.07.2019, de forma ilegal por não ter sido dado a recorrente meios de adimplemento antes do cancelamento de forma unilateral e sem notificação, somente reativado em 17.09.2019, após a autora insistir em comprovar que não houve consulta para a sua interrupção, ficando a recorrente descoberta de plano de saúde durante esse período.
V. In casu, cuida-se de responsabilidade objetiva da parte recorrida, que causou dano à parte recorrente, impedindo-a de usufruir do direito a tratamento médico-hospitalar adequado à restauração da saúde de uma dependente sua, no caso, sua filha. Ressalta-se que a rescisão contratual ocorreu na véspera de um procedimento de revisão médica com um neurocirurgião, ocasião em que a relação contratual já havia sido interrompida. Desse modo, o recorrente viu-se surpreendida pela interrupção do vínculo contratual sem comunicação prévia. A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, restando configurado o dano moral.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.